Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AFASTADA. DISCUSSÃO SOBRE MÉRITO DA DEMANDA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. INCABÍVEL.

1. Esgotados todos os meios à disposição tanto do juízo a quo quanto da parte exequente, ora agravada, incabível qualquer argumento de nulidade da citação por edital.

2. O cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado, impossibilita qualquer discussão sobre o mérito da demanda monitória.

3. Recurso conhecido e não provido.